Tribunal: TJBA
Processo: 8024101-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024101-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CÉLIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLEICE TEIXEIRA BORGES

AGRAVADOS: GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANDRÉ
LUIZ NOGUEIRA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO HIPOSSUFICIENTE. ÚNICA HERDEIRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. LANÇAMENTO E COBRANÇA DO TRIBUTO POSTERIORMENTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL. NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO POSSESSÓRIO. DECISÃO. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8024101-76.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas.

Data registrada no sistema.